Tribunal: TJMT
Processo: 1012336-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012336-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA - CPF: 377.963.721-91 (AGRAVANTE), KAENNA CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.881-08 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 01.856.107/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA DO TITULAR. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer e não fazer, por meio da qual se pretendia a exclusão do titular de plano de saúde coletivo por adesão, com a manutenção de sua dependente como beneficiária autônoma. Os agravantes sustentam a inviabilidade financeira da permanência do titular no plano e alegam que a dependente é portadora de doença grave e necessita de tratamento contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar a permanência de dependente em plano de saúde coletivo por adesão após a exclusão voluntária do beneficiário titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O plano de saúde coletivo por adesão possui natureza jurídica vinculada à relação entre a operadora e a entidade estipulante, sendo a condição de dependente acessória e subordinada à manutenção do vínculo do titular.

O art. 15, § 2o, da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS estabelece que a permanência dos dependentes no plano coletivo por adesão depende da manutenção do beneficiário titular, inexistindo previsão normativa para permanência autônoma em caso de exclusão voluntária.

A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais previstas para sucessão contratual, como a sucessão por óbito do titular prevista no art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998.

A condição clínica da dependente, embora sensível e demandante de tratamento contínuo, não autoriza, em sede liminar, a modificação da natureza do contrato coletivo para criação de vínculo individual desvinculado do titular.

A dissociação pretendida compromete a estrutura atuarial e técnica do contrato coletivo por adesão, criando obrigação não prevista no regime jurídico da saúde suplementar.

Os precedentes invocados pelos recorrentes tratam de hipóteses de rescisão unilateral pela operadora ou desligamento involuntário, não se aplicando à exclusão voluntária requerida pelo próprio titular do plano.

A controvérsia demanda aprofundamento probatório e contraditório pleno, recomendando-se a apreciação definitiva da matéria após regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão depende da permanência do beneficiário titular no contrato.

A exclusão voluntária do titular do plano coletivo por adesão não assegura ao dependente o direito de permanência autônoma no vínculo contratual.

A condição de saúde do dependente não autoriza, em tutela de urgência, a alteração da natureza jurídica do contrato coletivo para criação de vínculo individual não previsto na regulamentação da saúde suplementar.

A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Lei no 9.656/1998, art. 30, § 3o. Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 15, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019,
publ
. 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012336-31.2026.8.11.0000

ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA e outrosX

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA e KAENNA CARDOSO SILVA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer no 1014987-10.2026.8.11.0041
, manejado
em face
d
aSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e EV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
, com que pretendiam que
o primeiro agravante
fosse
excluído da condição de titular do plano de saúde coletivo por adesão, mantendo-se, contudo, a segunda agravante, sua filha, como beneficiária autônoma
.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, que o primeiro recorrente é servidor público e titular do plano, mas que o valor da mensalidade (R$ 5.050,51) compromete cerca de 50% de sua renda líquida, tornando a manutenção insustentável.

Alegam que a segunda agravante é portadora de doença grave e progressiva, necessitando de assistência contínua, e que a negativa de manutenção do plano após a saída do titular viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor
hipervulnerável
.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a manutenção da dependente em plano de saúde coletivo após a exclusão voluntária do titular.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

N
o caso em tela, após análise detida das razões recursais e do acervo probatório constante dos autos,
verifica-se
que o inconformismo
da parte agravante
não merece prosperar.

No que tange à probabilidade do direito, observa-se que o plano de saúde em questão possui natureza coletiva por adesão, modalidade contratual em que o vínculo assistencial é estabelecido entre a operadora e uma pessoa jurídica estipulante (associação, sindicato ou entidade de classe).

Nessa estrutura, a condição de beneficiário titular depende da existência de vínculo com a entidade estipulante, enquanto a condição de dependente é acessória e juridicamente condicionada à manutenção do vínculo do titular.

A regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especificamente por meio do artigo 15, § 2o, da Resolução Normativa no 557/2022, estabelece de forma clara que a manutenção de dependentes em planos coletivos por adesão está vinculada à permanência do beneficiário titular no plano.

Portanto, a regra geral é que a exclusão do titular importa na extinção do vínculo dos seus dependentes, salvo hipóteses de sucessão por óbito do titular (art. 30, § 3o da Lei 9.656/98), o que não se amolda à situação fática ora examinada, que trata de exclusão voluntária por razões financeiras.

Nesse descortino, embora seja sensível a condição de saúde da segunda agravante, que demanda tratamento especializado para esclerose múltipla,
esse
fato

não autoriza a intervenção judicial para transmudar a natureza do contrato ou criar obrigações não previstas no regime jurídico da saúde suplementar em sede de liminar.

A pretensão dos agravantes de dissociar os vínculos implicaria, na prática, a criação de um "plano individual" dentro de uma estrutura coletiva, o que desequilibra a base atuarial e técnica do contrato firmado entre a operadora e a estipulante.

Outrossim, a jurisprudência invocada pelos recorrentes, em sua maioria, refere-se a casos de rescisão unilateral do contrato pela operadora ou situações de desligamento forçado, e não de exclusão a pedido do titular.

Quando a iniciativa da rescisão parte do consumidor, a aplicação das normas regulamentares ganha maior relevo, exigindo que a questão seja debatida com maior profundidade sob o crivo do contraditório e da ampla instrução processual.

Desta feita, ausente a probabilidade do direito quanto à manutenção autônoma da dependente no plano coletivo por adesão após a retirada voluntária do titular, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a reforma da decisão
recorrida, pois a
complexidade da matéria e a natureza satisfativa da medida recomendam a prudência de se aguardar o julgamento do mérito na origem, após a devida instrução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026